Tribunal: TJDFT
Processo: 0720091-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) constitui um mecanismo de aplicação excepcional, para remover o véu protetivo que separa a sociedade empresária de seus sócios ou outras pessoas jurídicas.
2. Conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, é necessária a comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que seja deferido o pedido de desconsideração de personalidade jurídica do devedor.
3. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica (Enunciado no 282, aprovado na IV Jornada de Direito Civil).
4. O fato de a sociedade empresária não ter sido localizada em seu domicílio fiscal e de não terem sido encontrados bens penhoráveis não descortina, por si só, abuso por "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial", pressuposto sem o qual não se legitima a desconsideração da sua personalidade jurídica.
5. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
6. Recurso provido.